Tribunal: CARF
Processo: 11516.006794/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006794/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.561 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTA
CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF.
VÍCIOS
FORMAIS.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Eventuais omissões ou vícios no Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal (TDPF) não acarretam na automática nulidade do lançamento de ofício
promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua
defesa.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS.
É devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais a serviço da
empresa, nestes incluídos os seus dirigentes.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006794/2009-78
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006794/2009-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 03-38.648, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF (fls. 132-
138):
Relatório
Trata-se de crédito previdenciário - AIOP - DEBCAD n° 37.001.090-6, lançado contra a
empresa em epígrafe, cujo montante consolidado em 28/12/2009 é de R$ 352.368.37
(Trezentos e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e sete
centavos), referente às competências: 01/2006 a 12/2006.
De acordo com o relatório fiscal, fls. n.°s 72/76, o objeto do presente Auto de Infração
são as contribuições sociais dos segurados, devidas à Seguridade Social e não recolhidas
pela contribuinte, incidentes sobre as remunerações devidas, pagas ou creditadas aos
segurados contribuintes individuais - autônomos que lhe prestaram serviços.
Informa a autoridade autuante que os fatos geradores foram levantados com base nas
informações constantes na DIRF e na escrituração contábil da ASSOCIAÇÃO
CULTURAL ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTA CATARINA - ACOSSCA. Os
Lançamentos contábeis dos pagamentos efetuados aos trabalhadores encontram-se
registrados nas seguintes contas contábeis: 0071-8, 51101001 - Cachê p/ Músicos,
0081-1-51101011- PROJETOS Musicais: 0109-8-51102025- Serviços Profissionais.

DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a interessada apresentou Impugnação às fls. 93/100 sendo as
seguintes razões de defesa:
Em preliminares, descreve a atuação da ASSOCIAÇÃO CULTURAL ORQUESTRA
SINFÔNICA DE SANTA CATARINA - ACOSSCA seus objetivos e projetos e o
procedimento na movimentação de recursos recebidos, para concluir que a autuada é
mera gestora de recursos públicos.
Informa que todos os valores arrecadados pela impugnante são recursos recebidos via
Fundo Estadual de Incentivo à Cultura - FUNCULTURAL captados junto às empresas
contribuintes do ICMS (referente aos projetos Regionalização da Cultura Musical
Catarinense- Etapa 2006 e Regionalização da Cultura Musical Catarinense- Etapa
2007), sendo vedada a utilização dos mesmos para pagamento de despesas com pessoal
e encargos sociais, serviço da dívida do Estado ou quaisquer outras despesas correntes
não vinculadas diretamente aos citados projetos, de acordo com o art. 4, parágrafo 1, da
Lei n 13.336/2005;
Que o auto de infração ora impugnado, lavrado com base na falta de retenção da
contribuição previdenciária devida pelos segurados e a conseqüente falta de
recolhimento das mesmas, não pode prosperar, uma vez que a retenção da contribuição
possui teto de 11% do valor máximo do salário de contribuição pago pelo INSS, sendo
que o excedente a este montante não deve ser retido pelo contratante dos serviços, Que a
empresa não possui nenhum empregado contratado, efetuando pagamento aos
prestadores de serviços de forma autônoma. E que citados prestadores de serviços
também prestavam seus préstimos a outras pessoas jurídicas, informando a
desnecessidade de retenção da impugnaste.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006794/2009-78

Insurge-se contra a multa aplicada, já que seu inadimplemento não foi decorrente de má
fé, mas por confiar em seus contratados. Ademais, como a retenção é obrigação
acessória, e não sendo a impugnante a contribuinte de fato, a responsabilidade pelo
recolhimento passa a ser do segurado.
Aduz ainda que a obrigação acessória é uma obrigação de meio, ou seja, instituída em
favor do cumprimento da obrigação principal, motivo pelo qual deve ao menos ser
afastada a multa ora aplicada.
Afirma que o presente auto de infração deve ser anulado por falta de identificação da
autoridade que o lavrou, conforme art.10, inciso VI, do Decreto 70.235/72, haja vista
que consta apenas uma assinatura e a indicação de um numero 0953791, sem o nome do
auditor fiscal autuante.
Requer, ante o exposto, a anulação do auto de infração.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AIOP DEBCAD n° 37.001.090-6.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DESCONTO. LIMITE MÁXIMO. OBRIGAÇÃO.
EMPRESA.
A empresa e obrigada a arrecadar á contribuição do segurado contribuinte individual a
seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, observando o limite máximo do
salário-de-contribuição, e a recolher o valor arrecadado, juntamente com a contribuição
a seu cargo, até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da competência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 24/12/2010 (AR de fl. 141), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 142-150), no qual protestou pela reforma da decisão.
Posteriormente, o presente feito foi apensado aos autos no 11516.006793/2009-23,
também de relatoria deste Conselheiro.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 142-150) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006794/2009-78

Da Preliminar de Nulidade
Embora não alegada no início do recurso como preliminar, em pedido final a
Contribuinte alega a ausência de identificação do Sr. Auditor Fiscal responsável pela
formalização dos Termos e do Auto de Infração, como destaco:
Ao final, cabe levantar a ocorrência de nulidade constante do AI imposto à recorrente
reside na falta de identificação da autoridade que o lavrou, conforme o art. 10 do
Decreto 70.325/72, que traz a seguinte redação:

Aqui, por oportuno, destaco o contido no acórdão guerreado:
Quanto à alegação de nulidade por falta de identificação da autoridade que o lavrou o
AI, embora na primeira página do AI conste apenas uma assinatura e a indicação de um
número 0953791, sem o nome do auditor fiscal autuante, se o contribuinte não
observou, trata-se do mesmo auditor - Márcio Fidelis, cujo carimbo consta em todos os
demais documentos componentes do AI com TIF - 01, 02, 03, TRD e TEPF, de fls.
89/98, com a indicação da referida matricula como também da matricula SIAPCAD
00877142. Consta também, à fl. 99, Termo de Retenção de Documentos onde o citado
auditor se identifica com todos os requisitos, não restando dúvida sobre quem procedeu
a autuação.

Assim, em análise ao contido no mencionado artigo 10, do Decreto no 70.325, de
6 de março de 1972, tem-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

E, neste sentido, não vislumbro a nulidade alegada, visto que a identificação do
Sr. Auditor consta nos documentos que fundamentam e formalizam o auto de infração.
Aqui, destaco o acórdão no 2402-008.222 de relatoria do I. Conselheiro Márcio
Augusto Sekeff Sallem, desta C. Turma, que honrei o acompanhamento, conforme ementa
abaixo:
Numero do processo: 10980.725751/2018-37
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Fri Apr 03 00:00:00 BRT 2020
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006794/2009-78

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2014
a
31/12/2015
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
TDPF.
VÍCIOS
FORMAIS.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Eventuais omissões ou vícios no Termo
de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) não acarretam na automática nulidade
do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à
realização
da
sua
defesa.
ADICIONAL
NOTURNO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. O Supremo Tribunal Federal, apreciando a
incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional noturno, no tema 20 da
repercussão geral fixou a tese de que “A contribuição social a cargo do empregador
incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda
Constitucional no 20/1998”.
Numero da decisão: 2402-008.222
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira,
Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM

Assim, voto no sentido de negar provimento à nulidade alegada.

Do Mérito
No presente caso, antes de adentrar no caso em concreto, destaco a legislação que
fundamentou o lançamento:
Primeiramente, destaco a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que, em seu artigo
15 definiu:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.

Ainda, de acordo com a mencionada Lei, tem-se:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V - conto contribuinte individual:
(...)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006794/2009-78

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999)

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei n° 9.876. de 1999).

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas a Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que se
refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia
dois do mês seguinte ao da competência;

Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas “d” e
“e” do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.

Soma-se aqui, o previsto na Lei o previsto na Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003,
na qual restou prevista a obrigação do desconto sobre a remuneração paga ao segurado
contribuinte individual que lhe prestar serviço, devendo repassar à Seguridade Social:
Art. 4o. Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço; descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês
seguinte ao da competência, ou ate o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia. (Redação dada pela Lei n°11.933, de 2009).

Aqui, por fim, a Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, com vigência a partir
de março de 200, que revogou a Lei Complementar n° 84/96 e majorou a alíquota para 20%
(vinte por cento), acrescentando o inciso III no art. 22 da Lei no 8.212/91, que:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada a Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006794/2009-78

(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
titulo, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).

Superada a aplicabilidade da Lei, tem-se no presente caso que, de acordo com o
Relatório fiscal (fls. 73-77):
5. Na Auditoria realizada constatou-se que OSSCA remunerou trabalhadores na
condição de contribuintes individuais sem devido cumprimento das obrigações
principais e acessórias previstas na legislação pertinente:
5.1. A empresa não apresentou GFIP referente a todo o período fiscalizado;
5.2. A empresa não apresentou Folha de Pagamentos dos segurados que lhe prestaram
serviços, em todo o período fiscalizado;
5.3. A empresa não arrecadou as contribuições de segurados Contribuintes Individuais
que lhe prestaram serviços no período;
5.4. A empresa não forneceu arquivos digitais da folha de pagamentos e da
contabilidade, no leiaute previsto na legislação previdenciária e da Receita Federal do
Brasil.
6. Este AIOP refere-se ao Levantamento denominado AUT - REMUNERAÇÃO DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL: corresponde às Contribuições de Segurado
Contribuinte Individual — Autônomo, não recolhidas pela empresa em época própria,
incidente sobre o pagamento efetuado nas de competência 01/2006 a 12/2007.
IV - DA APURAÇÃO DO DÉBITO
7. Os valores foram lançados com base nas informações constantes na DIRF e na
escrituração contábil da OSSCA, sendo que foram verificadas situações em que o
pagamento efetuado ao trabalhador e registrado contabilmente não foi declarado DIRF,
mesmo estando sujeito à retenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Também foram
levantadas as contribuições sobre as remunerações declaradas em DIRF cujos
lançamentos contábeis não foram identificados.
[...]
10. Os lançamentos contábeis dos pagamentos efetuados aos trabalhadores encontram-
se registrados nas contas seguintes contábeis: Conta 0071-8 - 51101001 Cachê p/
Músicos; Conta 0081-1 - 51101011 Projetos Musicais; Conta 0109-8 - 51102025
Serviços Profissionais.
11. Os débitos foram apurados com a utilização do Sistema de Auditoria Fiscal
(SAFIS), com base no levantamento acima descrito.
12. Os lançamentos que serviram de base para apuração dos valores devidos pelo sujeito
passivo, estão demonstrados nos anexos do AIOP: Discriminativo de Débito (DD) e
Relatório de Lançamentos (RL), ambos emitidos pelo SAFIS.

Ainda, em análise aos documentos apresentados nos autos, destaco o
“Esclarecimentos Contábeis” (fls. 84-85), prestada pelo contador responsável da Contribuinte:
3-) Guias Recolhimento da Previdência Social (GPS):
As GPS nunca foram elaboradas, tendo em vista que a direção da Associação sempre
entendeu que a mesma é isenta de qualquer tributo, contrariando minha informação
como profissional contábil de que a entidade só estaria isenta após cumprir
determinadas obrigações previstas em legislação especifica.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006794/2009-78

Considerando esta falta, e sua insistente alegação de isenção dos tributos, deixei de
elaborar as guias respectivas.
Todavia, apropriei contabilmente os percentuais respectivos, pertinentes ao INSS e IR
para que minha tarefa fique registrada legalmente.

Considerando que o recurso voluntário em questão, apenas reproduziu os
argumentos apresentados em sede de impugnação (fls. 95-102), tendo em vista o que dispõe o
artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, adoto, como razões
de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância, que reproduzo abaixo, com os quais
estou de pleno acordo:
Voto
A impugnação é tempestiva, atende aos requisitos de admissibilidade e dela tomo
conhecimento para analisar as razões trazidas pelo impugnante.
Analisando a argumentação do contribuinte, o relatório fiscal e demais peças
processuais, apresentamos as considerações que se seguem:
Preliminarmente, cabe registrar que a Lei n° 8.212/91, em seu art. 15, define empresa
como a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. Dessa forma, a impugnante submete-se aos
preceitos da citada Lei, devendo observar as obrigações que lhe são impostas pela
legislação previdenciária, in verbis:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
económica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a
cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a
missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação
dada pela Lei n° 9.876, de 1999).

De acordo com o relatório fiscal, o objeto do presente Auto de Infração são as
contribuições sociais devidas pela empresa ã Seguridade Social e não recolhidas pelo
contribuinte, incidentes sobre as remunerações devidas, pagas ou creditadas aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.

CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A empresa se equivoca ao se julgar parte ilegítima quanto à cobrança das contribuições
relativas aos mencionados segurados, alegando que os valores deveriam ter sido
exigidos dos mesmos.
Sobre a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição patronal e a dos segurados
contribuintes individuais, a cargo das empresas passamos a transcrever a legislação
atinente:
Lei 8.212/91 (na redação dada pela Lei 9.876/99)
Art.12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006794/2009-78

V - como contribuinte individual:
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei n°9.876,
de 1999).

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o
mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5'; (Redação dada pela Lei
n° 9.876. de 1999). (grifamos).

A contribuição dos segurados contribuintes individuais é referente à arrecadação
imposta à empresa, a qual deve descontar da remuneração paga ao segurado
contribuinte individual que lhe prestar serviço e recolher o valor arrecadado à
Seguridade Social. Essa obrigação foi instituída pela Lei n° 10.666/03, com vigência a
partir da competência 04/2003, nos seguintes termos:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço; descontando-a da respectiva
remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição
a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou ate o dia
útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia.
(Redação dada pela Lei n°11.933, de 2009). (grifamos)

Insta ressaltar que sempre se presume feito oportuna e regularmente esse desconto
legalmente autorizado, ficando diretamente responsável a empresa contratante pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com disposto em lei, por
forca do § 5o do artigo 33 da Lei n° 8.212191, verbis:
Art. 33.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo licito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.

Com relação à arrecadação e ao recolhimento das referidas contribuições, a Lei n°
8.212/91 assim disciplinou:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas a Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a
seu serviço, até o dia dois do mês seguinte ao da competência;

Esse é o fundamento legal para a exigência das contribuições da empresa e do segurado
contribuinte individual, constante do relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD, o
qual discrimina toda a legislação aplicável ; por período, não havendo, portanto,
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006794/2009-78

qualquer ilegitimidade passiva no tocante à cobrança de contribuições não descontadas
e recolhidas à época própria.
Saliente-se que o contribuinte não se eximiu da responsabilidade pelo recolhimento da
contribuição dos segurados, a que se refere o artigo 4° da Lei n° 10.666/2003 acima
transcrito, uma vez não ter apresentado os documentos identificados no parágrafo 1° do
artigo 81 da Instrução Normativa SRP n° 03/2005, que poderiam, eventualmente,
demonstrar que o contribuinte individual, no mês, teve contribuição descontada sobre o
limite máximo do salário de contribuição em uma ou mais empresas.
Em assim sendo, são devidas as contribuições dos segurados ora cobradas, tendo a
fiscalização, com acerto, lavrado o presente auto-de-infração, em cumprimento do seu
dever legal, conforme parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional.

DA MULTA
Com relação à multa aplicada no presente caso, cabe enfatizar que a sua incidência vem
estipulada pelo art. 35-A, da Lei 8.212/91, vigente a época do lançamento, e dispõe que
sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas, ou incluídas em autuações, terá
incidência de multa de mora, que não poderá ser relevada nem reduzida, não
competindo a Administração decidir, reduzir ou afastar multa a luz do argumento de
ausência de má-fé, in verbis:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (incluído pela Lei n°11.941, de 2009).
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a titulo de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).

Quanto à alegação de nulidade por falta de identificação da autoridade que o lavrou o
AI, embora na primeira página do AI conste apenas uma assinatura e a indicação de um
número 0953791, sem o nome do auditor fiscal autuante, se o contribuinte não observou
trata-se do mesmo auditor - Márcio Fidelis, cujo carimbo consta em todos os demais
documentos componentes do Al com TIF — 01, 02, 03, TRD e TEPF, de fls. 89/98,
com a indicação da referida matrícula como também da matricula SIAPCAD 00877142.
Consta também, à fl. 99, Termo de Retenção de Documentos onde o citado auditor se
identifica com todos os requisitos, não restando dúvida sobre quem procedeu a
autuação.
Por todo o exposto, ante a constatação, pela fiscalização, de haver a empresa
descumprido a obrigação acessória ao infringir o dispositivo legal anteriormente
descrito, a presente autuação foi constituída com observância das formalidades legais e
regulamentares próprias.
Ante o exposto na análise do processo e considerando que não ficou constatado haver
nenhum vicio sanável ou insanável na emissão do auto em referência.
VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
lançamento consubstanciado nesta autuação.

Neste sentido, voto pela improcedência do recurso.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006794/2009-78

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital